Tribunal: TJBA
Processo: 8062907-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8062907-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALESSANDRO ALVES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VALDECI SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO SIMPLES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), ocorrido em 31/08/2025, em Salvador/BA, com conversão da prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia. A defesa alegou ausência de fundamentos atuais para a custódia, primariedade, bons antecedentes e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), pleiteando a revogação da prisão com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsistem os fundamentos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) examinar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi: agressão física à vítima (policial militar) com socos e chute após queda, seguida da subtração de corrente de ouro, o que denota periculosidade acentuada e justifica a medida extrema para garantia da ordem pública.

Há risco concreto de reiteração criminosa, pois o paciente possui histórico de prisão em flagrante por roubo anterior, ocorrido em 17/05/2023, com violência física contra vítima adolescente, reforçando a necessidade de custódia cautelar.

A jurisprudência pátria reconhece a idoneidade da fundamentação quando baseada em elementos concretos como gravidade do delito e reiteração delitiva, sendo prescindível a análise isolada das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, atividade lícita, companheira gestante) não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A alegação de desproporcionalidade frente à possível pena futura não prevalece, diante da jurisprudência que afasta a aplicação do princípio da homogeneidade na análise de medidas cautelares, dada a natureza eminentemente preventiva da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na existência de risco real de reiteração criminosa, conforme os requisitos do art. 312 do CPP.

A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade de custódia cautelar.

A substituição por medidas cautelares diversas da prisão é incabível quando evidenciada a insuficiência dessas para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXI, LXV e LXVI; CPP, arts. 312, 319, 649 e 660, §2º; CP, art. 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, HC nº 0017352-97.2016.8.05.0000, Rel. Des. Inez Maria Brito Santos Miranda, j. 31.10.2016.
STJ, RHC nº 132.191/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 04.05.2021, DJe 14.05.2021.
STJ, AgRg no HC nº 693.452/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 05.10.2021, DJe 11.10.2021.
STJ, HC nº 507.051/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 22.10.2019, DJe 28.10.2019.
STF, HC nº 130.709, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 07.06.2016, DJe 16.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8062907-83.2025.8.05.0000
, da Comarca de
SALVADOR/BA
, tendo como Impetrante a

VALDECI SANTOS DA SILVA OAB/BA n° 66.664

e como paciente

ALESSANDRO ALVES SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DE
NEGAR
A
ORDEM
.